Tribunal: TJES
Processo: 5004846-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004846-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUCY RODRIGUES LASCOLA PAZZINI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004846-71.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RECORRIDO:
LUCY RODRIGUES LASCOLA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PORTABILIDADE DE CONTRATO. DINHEIRO DESTINADO À CONTA DIVERSA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE PORTABILIDADE GENÉRICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por LUCY RODRIGUES LASCOLA em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, alega o requerente ter percebido descontos indevidos no seu benefício previdenciário pelo réu, referente a empréstimo consignado que não celebrou. Diante disso, postula que seja declarada a nulidade do contrato, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº. 0047928655 e, por conseguinte, determino à ré que realize sua desaverbação na margem de benefício da autora, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada ato realizado, limitada a R$ 10.00,00, sem prejuízo da restituição;
(b)
condenar a ré a restituir R$ 1.043,20, em dobro, corrigido monetariamente desde a data do desconto e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Por derradeiro,
convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. 13381760).

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4271669, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que deverá ser reconhecido o crédito do recorrente, determinando a compensação dos valores creditados na conta da recorrida, requer ainda, a minoração do valor arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, tanto é, que esta nem recebeu o valor do “troco” da portabilidade em sua conta, em contestação (ID nº 4271637) o recorrente alega que o contrato impugnado nos autos trata-se uma portabilidade. No entanto, a Instituição Financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório em demonstrar, ao menos, que o recorrido teria recebido o valor do contrato inicial em sua conta, ou ainda, que tal quantia tenha sido contratada para quitar um outro empréstimo do próprio consumidor, ante a ausência de contrato do empréstimo originário.

Ademais, o contrato de portabilidade (ID nº 4271641), é genérico, não preenchendo os requisitos da Resolução nº 4.292/13 do BACEN, tais como, os critérios que garantem a transparência e segurança à operação, nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário.

Além disso,
o recorrente poderia ter trazido aos autos a conversa do preposto com o recorrido
,
a fim de comprovar que este foi informado da forma correta sobre a contratação da referida portabilidade.

No mesmo sentido, nota-se que a instituição financeira se utiliza de um documento antigo da recorrida, uma vez que na data em que houve a suposta contratação da portabilidade, a recorrida já estava com o seu novo RG, posto que este foi expedido em 05/06/2019, e o referido contrato é datado de 01/10/2021.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Do mesmo modo, entendo que a conduta da recorrente feriu à boa-fé objetiva ao realizar um contrato de portabilidade, sem a anuência da recorrida, onerando em excesso a consumidora por uma contratação que esta nem mesmo anuiu, assim, a restituição dos valores descontados do benefício da consumidora deverão serem feitos em dobro, conforme o comando sentencial.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ademais, não há falar em compensação do valor supostamente creditado na conta da autora, posto que o “troco” da portabilidade foi destinada a uma conta bancária que a recorrida desconhece, e que o recorrente não conseguiu comprovar ser, de fato, da consumidora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)